Tribunal: TJDFT
Processo: 0712591-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide, qual seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo.
2. O art. 357 do CPC dispõe sobre as instruções a serem observadas pelo Juízo em uma das fases mais delicadas e sensíveis do processo, momento em que será identificado os pontos controvertidos, a distribuição do ônus da prova e definição dos tipos de provas a serem produzidas durante a instrução.
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges se reveste de caráter excepcional e transitório, somente se impondo quando demonstrada – de forma cabal – a incapacidade absoluta do alimentando para prover a própria subsistência e a inexistência de parentes aptos ao amparo (arts. 1.694, 1.695 e 1.704, parágrafo único, CC).
4. Na hipótese, o d. Juízo sentenciante, ao deixar de sanear o processo e fixar alimentos provisórios entre ex-cônjuges, implicou em cerceamento de defesa, pois existe justa causa para o deferimento da quebra do sigilo bancário da apelada, visto ser a única forma de se ter acesso aos reais ganhos.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.